Tribunal: TJDFT
Processo: 0709771-76.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709771-76.2020.8.07.0005 RECORRENTE: MARCELO RODRIGUES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. ERRO NA APLICAÇÃO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. 1. A tentativa de homicídio em que a vítima é lesionada com três facadas, sendo apenas uma região de alta letalidade não possui reprovabilidade superior à inerente ao crime. 2. As circunstâncias do crime são negativas quando o réu e a vítima possuíam relação de amizade muito próxima, pois a conduta daquele demonstra desprezo ao relacionamento prévio entre ambos. 3. As consequências do crime não extrapolam o normal à tentativa de homicídio, pois a vítima não apresentou sequelas permanentes decorrentes do fato. 4. Apelação parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 14, inciso II, 59 e 121, §2o, inciso II, todos do Código Penal, sustentando ser indevida a valoração negativa das circunstâncias do crime, ao argumento de que não teria sido demonstrada a existência de abuso de confiança ou de que o insurgente tenha agido prevalecendo-se da amizade anteriormente existente com a vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 14, inciso II, 59 e 121, §2o, inciso II, todos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Decerto, tanto Jucilene como a vítima ressaltaram a proximidade da relação entre o réu e ambos, sendo que ele frequentava a residência do casal, auxiliava no bar, e era como se fosse um filho para aquela. Ademais, o próprio réu, perante o Conselho de Sentença, afirmou que “era muito amigo” da vítima, e próximo do casal, tendo o costume de frequentar a casa de ambos. Nesse contexto, as circunstâncias do crime devem ser consideradas negativas, pois a conduta do réu demonstrou desprezo à relação de amizade que tinha com a vítima (ID 53761136 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024